Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710650-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDECIO DOS REIS SOUZA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, PARANA BANCO S/A, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SIDECIO DOS REIS SOUZA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões de ID 63200996 (DAYCOVAL, inobservância da dialeticidade); 63200993 (PARANÁ BANCO, falta interesse recursal); 63200989 (SANTANDER, inépcia). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator